Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO CUMULADA COM DESPEJO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DE FORMA IRREGULAR. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS. INCONTROVÉRSIA. FERIMENTO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. NÃO RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INADMISSÃO PERANTE O DIREITO DE PROPRIEDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pedido de concessão de efeito suspensivo realizado de forma irregular no corpo do recurso. Necessidade de peticionamento autônomo, portanto, pedido de efeito suspensivo indeferido.
2. Demanda de resolução da locação cumulada com despejo fundamentada em descumprimento do contrato pelo locatário. Incontroverso o inadimplemento dos aluguéis e demais encargos da locação, patente o descumprimento do contrato pelo locatário a impor a resolução da avença e o consequente despejo.
3. O princípio da preservação da empresa não é capaz de se sobrepor ao direito de propriedade do locador. "A mera alegação de observância ao princípio da função social da sociedade empresária não tem aptidão para suspender a eficácia da sentença que determinou o despejo da locatária, nem tampouco para preservar os efeitos do contrato de locação comercial" (TJDFT, Acórdão 1271776, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE 18/08/2020).
4. Aplica-se, in casu, o Princípio “pas de nullité sans grief". Referido axioma se traduz em que "não há nulidade sem prejuízo" e estabelece que para uma nulidade (ou seja, um ato inválido) ser declarada, faz-se necessário a demonstração de que houve um prejuízo efetivo para a parte que a arguiu.
5. Apelo CONHECIDO, mas DESPROVIDO. Honorários majorados.